Tribunal: TJES
Processo: 0000881-62.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO Nº
0000881-62.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILGLEIBI BRAZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍPO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim
Unificado
, Laudo
s

Cadavérico e
de Lesões Corporais
das
vítima
s,
bem como
do depoimento
prestado
pela vítima sobrevivente e
pelo
testemunho, perante o juízo, de Anderson Ross Gama (fl. 488)

e do investiga
dor
da Polícia Civil Robson Gonçalves Ferreira (fl. 550).

4.
Quanto à irresignação do
Parquet
atuante em primeiro grau,
verifica-se,

tal qual a ilustre M
agistrada singular
em decisão prolatada em 18/12/2020 (fls. 937/938)
, a suficiência,
por ora,
das medidas cautelares alternativas
impostas.

5
.
Recurso
s
conhecido
s
e
des
provido
s
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000881-62.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILGLEIBI BRAZ
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍPO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
IMPOSTAS PELO JUÍZO SINGULAR.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-se nesta fase
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso
em julgamento
,
os indícios de autoria e
a materialidade rest
aram
demonstrad
os
através do Boletim
Unificado
, Laudo
s

Cadavérico e
de Lesões Corporais
das
vítima
s,
bem como
do depoimento
prestado
pela vítima sobrevivente e
pelo
testemunho, perante o juízo, de Anderson Ross Gama (fl. 488)

e do investiga
dor
da Polícia Civil Robson Gonçalves Ferreira (fl. 550).

4.
Quanto à irresignação do
Parquet
atuante em primeiro grau,
verifica-se,

tal qual a ilustre M
agistrada singular
em decisão prolatada em 18/12/2020 (fls. 937/938)
, a suficiência,
por ora,
das medidas cautelares alternativas
impostas.

5
.
Recurso s conhecido s e des provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

31/05/2023

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000881-62.2020.8.08.0048

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR:-

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
GILGLEIBE BRAZ
e pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manifestando inconformismo, respectivamente, quanto aos termos das decisões proferidas pelo
JU
ÍZ
O
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL
D
O JUÍZO DE SERRA -
PRIVATIVA
DO JÚRI
, que: I) pronunciou o acusado como incurso nas sanções contidas no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29 (em relação à vítima André Ross Gama) e nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29 (em relação à vítima Douglas de Oliveira Arruda) e art. 288, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro (fls. 826/828-verso) e II) revogou a prisão preventiva do pronunciado, por ausência de contemporaneidade da medida (fls. 937/938).

Em suas razões de fls. 906/934, a defesa de Gilgleibi Braz, defende, em síntese, ausência de indícios de autoria e a fragilidade das provas produzidas nos autos.

Por sua vez, a Promotoria de Justiça às fls. 968/983, alega que a prisão preventiva do pronunciado deve ser restabelecida, porquanto presentes os requisitos para tanto.

Contrarrazões às fls. 953/956 e fls. 990/1004.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 3475237).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO GUALTEMAR SOARES:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, presidindo esta Câmara, Desembargador Ubiratam Almeida de Azevedo, Desembargador Helimar Pinto, Excelentíssima Senhora Procuradora, meus colegas, estudantes e os servidores.

Veja bem, estamos aqui em um pedido de Recurso em Sentido Estrito. Eu costumo dizer que eu creio em reencarnação. E que às vezes as pessoas sofrem, não pelos problemas da vida atual, mas pelos problemas das vidas reencarnatórias. Vejo juízes respondendo processos, Desembargadores respondendo os processos. Já fui advogado de juiz que está ainda respondendo o processo, por ter mandado matar um colega. E nada aconteceu, nada, absolutamente nada. Totalmente inocente.

Mas como explicar? Talvez um pouco difícil. Por isso eu creio em Kardec quando ele diz que: “Deus é a inteligência suprema do universo. Origem primária de todas as coisas”. E nós somos as inteligências relativas e colocadas cada um de nós no seu lugar.

Vossas Excelências, julgando um seu irmão. Todos nós somos irmãos em Cristo. E nós colocados, muitas vezes sem saber o porquê, mas está tudo escrito nesta posição de defesa.

Muito bem. Nós estamos aqui defendendo um cidadão chamado Gilgleibe Braz. Que foi pronunciado para ir a Júri. Ora, quem se defende, começa se defendendo da denúncia. É claro. E veja bem. A denúncia com relação a Gilgleibe, ela fala que os réus, Jeferson Campos Brás e João Manuel Amaral Rezende, utilizando-se de armas de fogo fornecidas pelo também acusado Gilgleibe Braz é autorizados por ele.

Ora, será que alguém autoriza alguém a matar ou manda matar? Esquisito o que o promotor falou. É essa a denúncia contra Gilgleibe. Forneceu arma e autorizou, na linguagem do promotor aqui, autorizou a matar alguém.

Ora, este tipo de denúncia, sem nenhum embasamento, correu o mundo. E ainda mais, ainda disse que ele seria o chefe do tráfico lá em Vila Nova de Colares.

Ora, todos esses réus tinham 21 anos de idade. Eram todos crianças. Estavam começando a sua vida no planeta Terra.

E vejam bem, baseado em quê? Baseado em que prova? Ora, direito é prova. Jurisprudência é muito bonito. Doutrina, cada um cria a sua. Mas na hora que o juiz vai julgar, ele julga em cima da prova. Não tem dúvida. O juiz, juiz nenhum, pode julgar fora da prova. Tem que estar constituída nos autos. E, neste caso presente, não houve nenhuma prova.

Vejam bem, não existe nos autos nenhuma acusação ou investigação com relação ao Jogleib Brás. Não tem. Chefe de tráfico, por que o promotor não trabalhou e não denunciou por tráfico? Se ele fala que é chefe de tráfico. Falar do presidente da república que é ladrão, que é chefe de uma gangue. Teve preso e hoje é o presidente da república. Nomeia juízes, desembargadores, ministros. Nomeia a justiça inteira. E teve preso mais de um ano por falar, falar, falar, falar. É o caso do Jogleib. E continuaram repetindo essas palavras. Forneceu arma, mandou... Mas na cena do crime, nenhuma testemunha estava lá. Ninguém viu o Gilgleibe em lugar nenhum. Isso é que é o impressionante. E nós vamos falar daqui a pouco sobre o problema da pronúncia. Mas antes, houve um fato muito importante. Houve em juízo. E isso é que é, é que a gente fica pensando como é que pode acontecer e as pessoas continuarem presas como ele continuou durante três anos num absurdo. E os dois réus, o João Manuel e o Jefferson Campos, em confissão espontânea, em juízo, assumiram a autoria do delito. Sendo que João Manuel falou que atirou. E atirou na cabeça. Ele assumiu a autoria dos tiros. Asseverando que Gilbleibe Braz não teve nenhuma participação nos fatos.

Ora, isso não vale nada. Isso não vale nada. É de pensar, Lula está solto, presidente da república, não teve nenhuma participação nos fatos. E aí? Mesmo assim, mesmo assim, houve a pronúncia. Houve a pronúncia baseada em três depoimentos. Depoimentos da acusação, logicamente. Um foi Robson Gonçalves Ferreira, que é um policial.

Esse policial, que foi o único que estava no processo, pouco trabalhou, não trabalhou nada. Mas ele falou que, por ouvir dizer, falaram com ele que o mandante seria o Gilgleibe. Mas não disse quem falou por ouvir dizer. Eu ouvi dizer que você é vagabundo, eu ouvi dizer que você é estelionatário. Ué, mas quem que falou que eu sou? Eu preciso saber quem foi, porque eu tenho que tirar, eu tenho que encontrar com essa pessoa e ela tem que dizer na minha cara. Ouviu dizer, esse foi um policial. Olha, isso está na pronúncia.

O segundo foi Douglas de Oliveira Ruda. O Douglas, ele foi a vítima, que também disse que por ouvir dizer, então todos falaram por ouvir dizer, que o Gilgleibe teria dado as armas.

E o terceiro foi o Anderson, Anderson Rosa Gama, que é irmão da vítima. Também no mesmo sentido.

Ora, se os réus confessaram em juízo que o Gilgleibe não cometeu nenhum ato ilícito, não teve nenhuma participação no crime, essas testemunhas não sabem nada. Todos falaram a mesma coisa. E, assim mesmo, o juiz decretou a pronúncia. E veio o Recurso em Sentido Estrito, dentro desse diapasal.

Mas antes, eu gostaria de demonstrar a Vossas Excelências um fato interessante. O Jogleib, desde 2014, criança ainda, já era proprietário de uma empresa, EIRED, desde 2014. A empresa de administração de obras, incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis, aluguel de imóveis próprios, corretagem na compra, avaliação de imóveis, serviços de engenharia, serviços de cartografia, topografia, geodésica, atividades profissionais científicas, técnicas não especificadas anteriormente, consultoria e auditoria, outras obras de engenharia civil não especificadas.

Por quê? Porque o pai adotivo dele, que se chama Carlos Salles é um engenheiro civil. E criou esse menino dentro do trabalho. Quando ele foi solto, ele voltou a trabalhar na sua empresa. E olhem bem, se fosse um vagabundo, se fosse um homicida, as empresas que naquela época deram serviço para ele. Marazul Imóveis Limitada, dentro desses quesitos que eu acabei de ler. Marazul Imóveis Limitada. Seringueira Imobiliária Limitada. Visão Soluções Limitada. Alexandre Rodolfo Tristão Soares, EPP. CBL Desenvolvimento Urbano Limitada, de Tiago Rossoni. Praia Norte Imobiliária SPEL Limitada. Imobiliária e Construtora Universal Limitada. Schwambach Representações Limitada. Torezani Empreendimentos Imobiliários Limitada, de Valderci Torezani.

Essas empresas não só deram declaração dizendo o que que o Gilgleibe trabalhou, em que que o Gilgleibe trabalhou nas empresas, mas também elogiando o seu serviço. E a empresa tem o CNPJ 28292721-001-ES.

Veja bem, poderia uma criatura dessa, ainda jovem, com um monte de trabalhos, sendo dono de uma empresa, assessorada por seu pai que é engenheiro, se meter nessas porcarias é impossível. Por isso que os réus, espontaneamente, perante o juízo, declararam que ele não tem nenhuma participação nesses delitos.

Vejam bem senhores, o artigo 414 do Código de Processo Penal diz que: “O juiz, não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, impronunciará o acusado”.

Ora, não há indícios suficientes. Suficiente, o que é suficiente? Suficiente é aquilo que tem que ser real, tem que ser verdadeiro, tem que ser idôneo. Não há essa realidade, essa verdade que a pronúncia quis emoldurar dentro do processo.

Ante tudo que foi exposto aqui, eu sei que é cansativo para Vossas Excelências ficar ouvindo muitas coisas e muitas defesas a toda hora, mas eu requeiro e peço a Vossas Excelências que examinem bem e façam justiça a Gilbleibe Braz.

Agradeço pela atenção dispensada. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Doutor Sebastião, em primeiro lugar quero cumprimentá-lo pela brilhante sustentação que Vossa Excelência acabou de formular e ao mesmo tempo pedir desculpas a Vossa Excelência por tê-lo chamado de mais velho. A minha intenção não foi ofendê-lo, mas o que me chamou a atenção foi o número de registro de vossa excelência na OAB, 033.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO GUALTEMAR SOARES:-

É porque eu vim do Rio, por exemplo.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois é, mas 033 é um número bem baixo em relação a nós.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO GUALTEMAR SOARES:-

Eu quero contar para a Vossa Excelência uma historinha rápida. O Oscar Niemeyer, com 104 anos, estava no hospital. Virou para o médico e falou: “Doutor, me manda embora, que a minha mesa está cheia de trabalho”.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

É por isso que eu parabenizo a Vossa Excelência pela brilhante sustentação. Eu passo então a leitura do meu voto.

Consoante relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
GILGLEIBE BRAZ
e pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
manifestando inconformismo, respectivamente, quanto aos termos das decisões proferidas pelo
JU
ÍZ
O
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL
D
O JUÍZO DE SERRA -
PRIVATIVA
DO JÚRI
, que: I) pronunciou o acusado como incurso nas sanções contidas no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29 (em relação à vítima André Ross Gama) e nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29 (em relação à vítima Douglas de Oliveira Arruda) e art. 288, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro (fls. 826/828-verso) e II) revogou a prisão preventiva do pronunciado, por ausência de contemporaneidade da medida (fls. 937/938).

Em suas razões de fls. 906/934, a defesa de Gilgleibi Braz, defende, em síntese, ausência de indícios de autoria e a fragilidade das provas produzidas nos autos.

Por sua vez, a Promotoria de Justiça às fls. 968/983, alega que a prisão preventiva do pronunciado deve ser restabelecida, porquanto presentes os requisitos para tanto.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que no dia 28 de janeiro de 2017, por volta de 12:20h, na Rua Presidente Alves, nº 11, dentro do “Salão do Romarinho”, bairro Vila Nova de Colares, no Município de Serra, os denunciados Jefferson Campos Braz e João Manoel Amaral Rezende, fazendo uso de armas de fogo fornecidas pelo também denunciado Gilgleibi Braz e autorizados por este, todos agindo com
animus necandi
e em concurso, desferiram diversos disparos contra as vítimas Douglas de Oliveira Arruda e André Roos Gama.

No laudo cadavérico de fl. 157 consta as lesões provocadas na vítima André. Quanto à vítima Douglas de Oliveira Arruda, extrai-se as lesões constantes no laudo de fl. 153, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que conseguiu fugir.

O Inquérito Policial nº 49/2017 dá conta de que as vítimas se encontravam no referido salão, quando os denunciados Jefferson e João chegaram ao local já com armas em punho, tendo João dado ordem para que as vítimas não corressem. Entretanto, contrariando a ordem dada, as vítimas começaram a correr, enquanto os referidos denunciados atiravam.

Douglas fugiu pelos fundos do estabelecimento, sendo atingido por um disparo durante o seu trajeto. André, por sua vez, ao tentar percorrer o mesmo caminho, teve frustrada a tentativa de fuga, ocasião em que João e Jefferson lhes desferiram diversos disparos.

Consta que as armas foram fornecidas pelo denunciado Gilgleibi, o qual, por ser o líder da organização criminosa, deu permissão para a execução das vítimas.

Infere-se ainda que os crimes foram praticados por motivo torpe, porquanto os denunciados, traficantes de drogas da “Rua Juscelino Kubistchek” e do “Beco do Panam”, em Vila Nova de Colares, disputavam o controle do tráfico de entorpecentes.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, considerando a existência de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso em julgamento, os indícios de autoria e a materialidade restaram demonstrados através do Boletim Unificado, Laudos Cadavérico e de Lesões Corporais das vítimas, bem como do depoimento prestado pela vítima sobrevivente e pelo testemunho, perante o juízo, de Anderson Ross Gama (fl. 488) e do investigador da Polícia Civil Robson Gonçalves Ferreira (fl. 550).

Dessa maneira, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se, dessa maneira, a possibilidade de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Quanto à irresignação do
Parquet
atuante em primeiro grau, entendo, tal qual a ilustre Magistrada singular, em decisão prolatada em 18/12/2020 (fls. 937/938), a suficiência, por ora, das medidas cautelares alternativas impostas.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 07/06/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR.DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito interpostos
por
GILGLEIBE BRAZ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO
manifestando inconformismo, respectivamente, quanto aos termos das decisões proferidas pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE SERRA - PRIVATIVA DO JÚRI
, que:
i)
pronunciou o acusado como incurso nas sanções contidas no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29 (em relação à vítima André Ross Gama) e nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29 (em relação à vítima Douglas de Oliveira Arruda) e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro e

ii)
revogou a prisão preventiva do pronunciado, por ausência de contemporaneidade da medida.

Na sessão pretérita pedi retorno dos autos, após a sustentação oral realizada pelo advogado do recorrente, a fim de analisar as provas a respeito da autoria de Gilgleibi que embasaram a decisão de pronúncia.

O recorrente fora pronunciado por, supostamente, ter autorizado e mandado, enquanto líder do tráfico de drogas na região de Vila Nova de Colares, Município de Serra-ES, a morte das vítimas André Roos Gama e Douglas de Oliveira Arruda, não vindo este último a óbito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente e de seus comparsas.

O fato ocorreu em
28.01.2017
, no interior do “Salão do Romarinho”, sendo o crime presenciado pelo dono do salão e por outros clientes que estavam no local.

Após analisar os autos, observo que há elementos que permitem sustentar a tese ministerial, porquanto consta Termo de Declaração de Anderson Roos Gama, irmão da vítima, (Id. 3416524, vol. 1, p. 119), informando que o recorrente estaria envolvido na prática do delito de homicídio e que seria o responsável por fornecer armas de fogo para os indivíduos de Juceslino Kubistchek e do Beco Panan. O informante confirmou sua versão, quando ouvido em juízo e, aos 4min.20s, prestou a seguinte declaração em relação a Gilgleibe: “
ele que é o mandante, ele é o cabeça...era o dono da boca, fornecia armas e drogas”
.

Nesse contexto, observa-se que a decisão de pronúncia não fora pautada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito policial, havendo prova judicializada indicando possível autoria mediata do recorrente, atendendo-se, assim, aos parâmetros estabelecidos no art. 155, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, "havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. ” (AgRg no AREsp n. 2.211.016/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Assim, após sanar as dúvidas que me aturdiram com a sustentação oral realizada pela D. Defesa do recorrente, não vejo razão para dissentir do entendimento do E. Des. Relator, motivo pelo qual o acompanho integralmente.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Presidente, ouvi com muita atenção na sessão passada a sustentação oral realizada pelo doutor Gualtemar Soares, que esteve inclusive no meu gabinete despachando o respectivo processo.

Mas, ouvindo o voto do eminente Relator, e agora com o voto do Desembargador Helimar Pinto, não tenho dúvidas em acompanhar o voto de Relatoria integralmente.

*